Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID's 63596533 e 63677042, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF., 06 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator